Tribunal: STF
Processo: Rcl 58188
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR nº 2065-24.2016.5.11.0018 do Tribunal Superior do Trabalho , por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado do Amazonas defende que o TST,



    “ao negar conhecimento ao Recurso do ente público, sob o entendimento de que o mesmo não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ainda que sob a forma de culpa presumida através da revelia, não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância os recursos extraordinários, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), assim como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ”. (edoc 1, fl. 16)



    A parte reclamante requer:



    “a) [...] a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho que negou a existência de transcendência; 



    [...]



     e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a Reclamação, por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”. 



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o Juízo de origem compreendeu pela responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos da sentença:



     “É de bom alvitre reforçar que a pretensão da Autora neste tocante cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade da tomadora dos serviços, nos termos da Súmula 331 do C. TST, não cabendo, portanto, análise de existência, ou não, de relação de emprego com a Litisconsorte. 



    Segundo a inteligência da Súmula 331, itens V e VI, a Administração Pública responde subsidiariamente na hipótese de culpa in vigilando, e que tal responsabilidade da tomadora dos serviços abrange a totalidade dos créditos devidos pela devedora principal, exceto quando se tratar de obrigação personalíssima, como a assinatura da CTPS, entretanto responde por eventual multa incidente. 



    In casu, a Litisconsorte não comprovou que buscou fiscalizar o cumprimento do contrato firmado com a empregadora, corroborando com tais fatos o não recolhimento dos depósitos fundiários e o não pagamento de salários. Ademais, cediço o dever do ente público em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas até o encerramento do contrato, havendo, inclusive, a possibilidade de reter valores devidos à empresa contratada, de modo a fazer valer o direito do trabalhador e se desonerar da responsabilidade subsidiária. 



    É então a Litisconsorte responsável subsidiária pelas verbas trabalhistas ora deferidas à Reclamante, por ter sido beneficiária de sua força de trabalho, bem como por decorrência de sua culpa in vigilando, entendimento este consubstanciado na Súmula 331 do C. TST.” (e-Doc 2, p. 76).



    O TRT 11 conheceu do recurso ordinário apenas em relação à impugnação da aplicação da pena de revelia ao ente público em acórdão assim ementado:



    “ENTE PÚBLICO. REVELIA. CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COMO SUCEDANEO DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    A questão da aplicação da revelia e confissão ao ente público restou pacificada pela jurisprudência na seara trabalhista, de modo que está sujeito às cominações do art. 844 da CLT, conforme a OJ 152 da SDI-I/TST. Superada a preliminar e quanto aos demais argumentos recursais apresentados pelo litisconsorte, não estão em condições de conhecimento por ausência de interesse recursal, pois, o exame da matéria fática não impugnada em primeiro grau importaria em acolhimento de defesa tardia, não bastasse a supressão de instância que naturalmente decorreria desse provimento cognitivo. A melhor interpretação da expressão receber "o processo no estado em que se encontra", contida no parágrafo único do art. 346 do CPC, não autoriza que o revel, que não se defendeu em primeiro grau, o faça em recurso ordinário. Tampouco o art. 1.013 do referido Diploma seria permissivo para tanto, pois efeito devolutivo em profundidade não alcança questões que não foram suscitadas e discutidas no processo. E é evidente que matéria sobre a qual não foi apresentada defesa é matéria não-impugnada. Admitir que efeito devolutivo em profundidade conferiria ao revel a possibilidade de deduzir matéria de defesa em recurso ordinário, em questões fáticas, implicaria, necessariamente, em negativa de vigência ao art. 844, in fine, da CLT, o que é incogitável. Recurso ordinário que se conhece tão somente quanto a questão de impossibilidade de aplicação das penas de revelia e confissão ao Ente Público e rejeita-se e quanto as demais razões recursais não se conhece por ausência de interesse recursal.” (e-Doc 2, p. 102)



    No âmbito do TST, manteve-se a denegação do recurso de revista cujo acórdão transcrevo:



    “AGRAVO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ÓBICES DO DESPACHO AGRAVADO – SÚMULA 422, I, DO TST – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na decisão ora agravada foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Reclamado, que versava sobre revelia do ente público, em face da intranscendência da matéria. Também ficou registrada a incidência sobre a revista dos óbices do art. 896, § 1º-A, III, da CLT e da Orientação Jurisprudencial 152 da SDI-1, a contaminar a transcendência. 2. No agravo interno, o Estado Reclamado não investe expressamente contra todos os fundamentos adotados no despacho atacado, a saber, art. 896, § 1º-A, III, da CLT e Orientação Jurisprudencial 152 da SDI-1 do TST, óbices que, por si sós, retiram ipso facto a transcendência recursal. 3. Assim, não tendo sido combatidos todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, olvidando-se do princípio da dialeticidade recursal, fica evidente a ausência de fundamentação do apelo, razão pela qual não alcança conhecimento, nos moldes da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com aplicação de multa.” (e-Doc 4)



    Verifico que, no presente caso, em decorrência dos efeitos da revelia em desfavor do Estado do Amazonas, manteve-se sentença em que se atribuiu o ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie ao TST e ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente